Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727811-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703974-80.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo CONSÓRCIO GAE, CONSTRURBAN e DBO (CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL) contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU/DF, buscando provimento judicial que determine a imediata suspensão de multa aplicada administrativamente, impondo-se ao réu o dever de se abster de praticar qualquer ato que tenha por objeto o cumprimento da penalidade, tanto com relação à cobrança, glosa, quanto à averbação junto ao SICAF. Descreve sua pretensão para a anulação do Processo Administrativo n° 00094-00001031/2019-68, pois, segundo alega, foi realizado em descompasso com os princípios de regência, por não terem sido apreciados os argumentos que levantara, ocasionando uma condenação, na sua acepção, injusta, abusiva e ilegal. Narra ter sido sagrada vencedora do Certame Licitatório na modalidade Concorrência n° 01/2013, cujo objeto era a ‘Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, operação e manutenção do Aterro Sanitário Oeste localizado na Região Administrativa de Samambaia, compreendendo, dentre outras, as atividades de aterramento, espalhamento, compactação e cobertura dos resíduos sólidos de quantidade média mensal estimada em 68.000 (sessenta e oito mil) toneladas e confecção do projeto executivo da Etapa 02, conforme ANEXO 1- PROJETO BÁSICO’, tendo assinado o Contrato n° 015/2014, ocasião em que deu início aos trabalhos. Relata, por sua vez, que por questões alheias à sua vontade houve a obstrução do sistema de drenagem do lixiviado do aterro e que ante o entupimento do sistema de drenagem de chorume, embora tenha adotado todas as medidas adequadas, a requerida entendeu ter ocorrido violação aos incisos II, IV e XXXI da Cláusula Décima Segunda do Contrato n° 15/2014-SLU/DF, formalizando o PA n° 00094-00001031/2019-68, que culminou na aplicação da penalidade de multa no astronômico valor de R$ 417.906,24 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e seis reais e vinte e quatro centavos), com base no art. 87, inciso II, da Lei n° 8.666/93, bem como o art. 2o, II do Decreto Distrital n° 26.851/2006. Salienta que a situação do entupimento do sistema de drenagem do chorume decorreu de fatores estranhos à sua vontade, sendo que tal entupimento ocasionou as irregularidades apontadas no curso do Processo Administrativo e levadas à efeito no desígnio punitivo, fato este que não fora apreciado pela Administração Pública nas manifestações apresentadas, a revelar violação aos princípios de observância obrigatória para a validade do ato administrativo, tal qual a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Conta que, buscando aclarar a situação, procurou no mercado instituição especializada que pudesse promover estudo científico no sentido de apurar a causa do problema, bem como as soluções, tendo acionado a Fundação de Apoio à Pesquisa para realização de projeto de pesquisa e perícia investigativa, sob a coordenação do Professor Eraldo Carvalho, do Núcleo de Resíduos Sólidos da Escola de Engenharia, o qual concluiu que a causa dos entupimentos do sistema de drenagem que resultou nos vazamentos do lixiviado foi relacionada à especificação de materiais rochosos não lavados da região (cuja composição é calcária). Frisa o cumprimento dos projetos fornecidos pela requerida durante a implantação das obras e, ainda, a execução com o acompanhamento de fiscalização atuante, por meio dos representantes designados, indicando que à época não houve qualquer apontamento de descumprimento de Normas Técnicas aplicáveis a aterros sanitários. Afirma que não foi cumprido o dever de ofício, de atendimento cogente, pois não foram analisados os argumentos e as provas apresentados pela requerente nas defesas e nos recursos. Além disso, não fora acolhido o pleito para suspensão do feito administrativo até a finalização da prova pericial, a qual, no seu entendimento, era de suma importância para a conclusão da responsabilidade quanto ao vazamento do chorume. Menciona o Termo de Análise no 16, o qual analisou sua defesa prévia, desconsiderando as razões levantadas e utilizando como fundamento cláusulas editalícias e contratuais, embora seja da Comissão Executora, e não da CPSA, a atribuição para apontar violação a tais disposições ou inexecução do contrato. Informa que, após a apresentação do recurso cabível, a Decisão no 09/2020 – SLU/PRESI apenas reduziu o valor da multa aplicada. Diante disso, requereu sua revisão/reconsideração, o que não foi apreciado até o momento. Sustenta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da ampla produção probatória, da motivação e da verdade real, em virtude da alegada ausência de motivação e fundamentação, bem como de análise da prova e da tese defendida, Reitera a inexistência, no caso, do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, excluindo a reparabilidade do ato lesivo, defendendo que o valor da multa fixada é excessivo e desproporcional e tece argumentos sobre a incompetência da Comissão Julgadora (CPSA). Oferece como garantia o valor que receberá no Processo Administrativo no 00094-00002883/2020-14, referente à indenização por serviços executados e não pagos. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão da multa aplicada e, ainda, que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato que tenha por objeto dar cumprimento a essa penalidade, seja no que diz respeito à averbação junto ao SICAF ou em relação à cobrança/glosa do valor da multa nas faturas vincendas dos serviços prestados. No mérito, postula a declaração de nulidade absoluta do PA n° 00094-00001031/2019-68 e, por decorrência direta, da multa aplicada; ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da penalidade. Deu à causa, inicialmente, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), recolhendo as custas (ID no 65430588). Facultei a emenda à peça inicial para que a parte autora alterasse o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido e se manifestasse quanto à prévia distribuição do Processo n° 0703942-75.2020.8.07.0018 (ID no 65431141). Sobreveio a emenda, na qual o demandante atribui à causa o valor de R$ 417.906,24 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e seis reais e vinte e quatro centavos), juntando as custas complementares. Além disso, informa que o processo distribuído perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal tem objeto diverso do presente feito (ID no 67191130). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Acolho a emenda. Anote-se como valor da causa o montante de R$ 417.906,24 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e seis reais e vinte e quatro centavos). A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois cumulativos os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris. No caso, contudo, não vislumbro a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de amparar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos termos em que determina o artigo 300 do CPC/2015. Embora a demandante alegue ausência de motivação do ato administrativo, verifico, em oposição, que teve assegurado o direito de defesa, inclusive se manifestou no curso do processo, indicando sua insurgência, contudo sem acolhimento nessa via, o que, evidentemente, não pode ser considerado, de per si, violação ao contraditório e ampla defesa. Aliás, a verossimilhança no caso é em desfavor a parte e favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade a que se submete toda a Administração, sendo elemento informativo de todo agir do Estado. Nesse sentido são as lições do il. Professor José dos Santos Carvalho Filho: Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. [...] Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo. Assim ainda que não tenha sido decidido exatamente da forma como desejava, tenho, em juízo prefacial, que foi assegurado à parte autora o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da penalidade foi tomada com fundamento em provas produzidas no Processo Administrativo. Nessa linha já se manifestou o Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. (...) 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: ‘Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.’ (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: ‘O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. SOBRESTAMENTO LIMINAR DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, a prescrição da pretensão punitiva da Administração, à míngua de expressa previsão legislativa sobre o tema, é, por analogia, quinquenal, por força do contido no Decreto n.o 20.910/32. Quando fica patente o reconhecimento, pela Administração, de forma inequívoca, de possível irregularidade implementada em procedimento licitatório, é que surge a pretensão punitiva, momento, portanto, que deve ser considerado o termo inicial do prazo prescricional. Não há que se falar que padece de ausência de fundamentação ou que é desprovida da motivação pertinente a decisão administrativa que aplica penalidade e que adota, como fundamento, o contido em relatório e parecer lavrados sobre a questão apreciada, sendo perfeitamente admissível, no âmbito administrativo, a motivação aliunde. (Acórdão n.990166, 20160020326508AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 396/412) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA. NÃO CABIMENTO. 1. Os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade. Assim, para desqualificá-lo exige-se a produção de boa prova, tornando inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo desprovido. (Acórdão n.649699, 20110020158443AGI, Relator: ANTONINHO LOPES 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/01/2012, Publicado no DJE: 31/01/2013. Pág.: 68) Por outra via, no ID n° 65430562, constato que a Comissão Permanente de Sanções Administrativas indicou que: [...] O inadimplemento contratual decorre de uma ação ou omissão do Contratado no cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, o ilícito se resume ao vazamento de chorume ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2019, no Aterro Sanitário de Brasília - ASB. Em decorrência do ocorrido a área técnica desta Autarquia detectou que o líquido poluente atingiu o rio Melchior, conforme Relatório SEI-GDF n.o 3/2019 - SLU/PRESI/COMEX_17(18912081). Compulsando os autos, verifica-se que, diante do histórico de notificações enviadas ao Consórcio, o vazamento de chorume no Aterro Sanitário de Brasília não pode ser caracterizado como fato atípico, conforme alega a notificada. Trata-se do terceiro vazamento de chorume em um período inferior a 30 (trinta) dias. Ressalta-se que, apesar da alegação apresentada pelo Consórcio de que medidas estão sendo tomadas, no sentido de prevenir a ocorrência de novos vazamentos, restou comprovado que tais medidas não se mostraram eficazes, diante da sucessão de vazamentos detectados por esta Autarquia. Ademais, no dia 31 de janeiro de 2019, o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM notificou esta Autarquia através do Auto de Infração no 586/2019 aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ‘exercer atividade potencialmente degradadora do meio ambiente’, conforme o disposto no art. 54, XII, da Lei Distrital no 41/1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências. In verbis: Art. 54. São infrações ambientais: [...] XII – emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, causadores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido na legislação e normas complementares; No dia 01/02/2019, esta Autarquia foi notificada conforme o Termo de Notificação de Fiscalização no 355/SRH – ADASA (18037511) que resultou no Auto de Infração DOC/SEI - GDF no 18038036. Conforme relatório transcrito: Na fiscalização realizada, no Aterro Sanitário de Brasília - ASB situado na DF 180- Km 16, e consubstanciada no Relatório de Vistoria e Fiscalização no. 1789137 - SRS, datado de 01/02/2019, ficaram constatadas irregularidades. Há irregularidades na utilização dos recursos hídricos, que podem ser enquadradas nos dispositivos da Resolução no 163/2006 - ADASA, de 19 de Maio de 2006. Também, foram identificadas infrações à Resolução no 18/2018 que estabelecem diretrizes e procedimentos para a implantação, operação, manutenção, monitoramento e encerramento de aterros sanitários destinados à disposição final de rejeitos originários dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal e dá outras providências e ainda infração a Resolução21/2016, que estabelece as condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal. Diante das notificações recebidas por esta Autarquia, em razão do vazamento de chorume ora notificado, verifica-se a existência de indícios de dano ambiental, bem como a inobservância contratual conforme o disposto na Cláusula Décima Segunda, II, IV e XXXI e na Cláusula Décima Terceira, parágrafo segundo. Pertinente salientar a análise já realizada por esta comissão no Termo de Análise 10 SEI-GDF - SLU/PRESI/CPSA (20355950), verificando, assim a recorrência dos fatos ora relatados tem se mostrado frequente, bem como os danos ambientais causados pela inexecução contratual por parte da Contratada. IV - DAS SANÇÕES O procedimento de aplicação de sanções decorrente de comportamentos que resultem em infrações administrativas tem, regra geral, caráter preventivo, educativo e repressivo. Outra finalidade é a reparação de danos pelos responsáveis que causem prejuízos ao órgão ou entidade, bem como afastar um contexto de abuso de direito proveniente de entidades privadas em desfavor da Administração, objetivando, em última análise, a proteção ao erário e ao interesse público. (Caderno de Logística - MPOG, 2015, Sanções Administrativas) De acordo com a atual jurisprudência do Tribunal de Contas da União, trata-se de instrumento de controle da execução contratual, de aprimoramento da atividade administrativa e do comportamento dos gestores, sempre visando preservar o interesse público. Considerando-se os pressupostos que regem os procedimentos de aplicação das sanções, é proibido ao gestor abster-se de aplicar as medidas previstas em Lei e no contrato, devendo sopesar a gravidade dos fatos e as justificativas da contratada quanto à não execução ou execução irregular, para decidir quanto à proporcionalidade das penas exigidas nos arts. 86 e 87 da Lei no 8.666, de 1993, as quais devem estar previstas no instrumento convocatório, observado o devido processo legal. (Caderno de Logística -MPOG, 2015, Sanções Administrativas). [...] Como se pode perceber, embora a parte demandante agora declare a existência de situação excepcional, a qual, na sua acepção, afastaria a sua responsabilidade, tenho que tais alegações foram analisadas no curso do Processo Administrativo, revelando a inviabilidade para o seu acolhimento sem o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque durante o procedimento administrativo a Autarquia indicou os fundamentos que afastariam a ocorrência de fortuito. Por outra via, tenho que os fatos que ocasionaram a aplicação da sanção questionada possuem natureza grave, ante os efeitos ambientais que podem ocasionar, como se constata no ID n° 65429041. Confira-se: [...] Ao chegarmos às margens do Rio Melchior verificamos que o chorume já alcançara aquele manancial. Imediatamente após a verificação dos fatos tomamos providências para impedir que o chorume continuasse descendo para o Rio Melchior, uma vez que os funcionários do Consórcio só estavam tomando providências para cessar o vazamento pontual, e não atuando com a preocupação de conter o chorume que descia para o Rio. Isto posto, ordenamos que fossem deslocados funcionários do Consórcio para impedir que o chorume continuasse descendo para o Rio Melchior. O Consórcio disponibilizou imediatamente apenas um funcionário para auxiliar na retenção do chorume na RQQ. Posteriormente foram disponibilizados mais funcionários e equipamentos. Diante da gravidade dos fatos estes fiscais do SLU tomaram providencias que julgaram necessárias providenciando a obstrução temporária da saída do emissário do RQQ e obstruindo temporariamente a entrada da tubulação de drenagem das pluviais do local do vazamento. [...] No dia 29/01/2019, chegamos ao aterro aproximadamente 07 horas da manhã e fomos informados pelo Engenheiro Edivar do Consórcio que o chorume havia extravasado a tubulação novamente. Imediatamente fomos ao local verificar a magnitude do vazamento. Constatamos por meio de imagens que o chorume atingiu novamente o Rio Melchior. [...] Percebe-se a gravidade dos fatos discutidos, a envolver tema sensível à proteção de direitos de índole transindividual, qual seja, a tutela e proteção do meio ambiente. Além disso, no documento de ID n° 65430557, consta informação segundo a qual no dia 31 de janeiro de 2019, o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM notificou esta Autarquia através do Auto de Infração no 586/2019 aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) por ‘exercer atividade potencialmente degradadora do meio ambiente’, conforme o disposto no art. 54, XII, da Lei Distrital no 41/1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências. Para mais, não restou provada a desproporcionalidade da sanção imposta, vez que os fatos apurados se revelam graves e, da mesma maneira, nesse juízo inicial, não vislumbro a presença de vícios no Processo Administrativo capazes de justificar o afastamento liminar das sanções impostas. Dessa feita, tenho que no caso em apreço, a concessão da tutela vindicada demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovarem a veracidade das declarações realizadas pela demandante em sua exordial. Como visto, a lide contém matéria de elevada complexidade, demandando a incursão sobre as provas, por isso mesmo, não há que ser deferida tutela de urgência, sendo prestigiado o princípio do contraditório efetivo, não sendo o caso de provimento liminar, eis que essencial a prévia oitiva da Autarquia Pública. Destarte, não existem elementos fático-probatórios para desconstituir, nesta esfera de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados e diante da legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Assim, nos contratos administrativos, é condição inerente a existência de cláusulas exorbitantes, que conferem prerrogativas à Administração Pública, no que se inclui, inclusive, a imposição de sanções ao contratado, acaso venha a descumprir as regras contratuais que lhe foram impostas. Nas lições de Cretella Júnior as prerrogativas da Administração Pública são as regalias usufruídas pela Administração, na relação jurídico-administrativa, derrogando o direito comum diante do administrador, ou, em outras palavras, são as faculdades especiais conferidas à Administração, quando se decide a agir contra o particular. Em observância as prerrogativas administrativas, o art. 87 da Lei n° 8.666/93 dispõe acerca de sanções a serem impostas ao contratado na hipótese de descumprimento contratual, o que restou regulamentado em âmbito local por meio do Decreto Distrital n° 26.851/2006, não havendo que se falar de nulidade de pronto, conquanto a sanção foi imposta no curso de processo administrativo, com a prévia oitiva da autora. Destarte, não existem elementos fático-probatórios para desconstituir, nesta esfera de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, sendo certo que constatada a legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Em outras palavras, não há como presumir qualquer irregularidade na sanção imposta, já que tal punição foi aplicada com base em fatos apurados em devido processo administrativo. Por fim, quanto ao pedido autoral voltado à prestação de garantia nos presentes autos, visando a concessão da tutela de urgência, entendo que tal pleito não merece prosperar, porquanto não averiguo a plausibilidade do direito substancial alegado, a despontar a inviabilidade do deferimento da medida ora buscada, ainda que mediante a prestação de garantia. Nesse ângulo, entendo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, consoante artigos 300 e seguintes do CPC, posto que não restou evidentemente clara a fumaça do bom direito. Forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência por ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2020 14:27:20.” Afirma o Agravante que a decisão agravada fora proferida ao arrepio da “verdade mãe do caso judicializado, qual seja: QUE INEXISTE RESPONSABILIDADE do Agravante no vazamento verificado e, de igual forma, INEXISTE afronta aos termos do contrato firmado, seja no aspecto do derramamento do chorume, seja no aspecto de ter o Agravado adotado TODAS as medidas possíveis - contratuais e extracontratuais - voltadas para a imediata resolução do problema verificado” (Num. 18318899 - Pág. 18). Argumenta que, tal como asseverado na petição inicial do Feito originário, “não resta dúvida de que a Agravada, no transcurso do Processo Administrativo no 00094-00001031/2019-68 e na edição dos atos decisórios consectários, caminhou na contramão da legalidade, quando distanciou-se dos ditames principiológicos de regência, tornando os atos nulos e passíveis de controle pelo Poder Judiciário” (Num. 18318899 - Pág. 18). Sustenta que não há discussão acerca da ocorrência do vazamento de chorume que ensejou a instauração do procedimento administrativo, mas sim quanto à inexistência de culpa da Agravante pelo ocorrido. Diz que, o “que de fato aconteceu foi que, por questões alheias e estranhas à vontade do Agravante (desde já cumpre deixar registrado que tais circunstâncias tem o valor necessários à serem prestigiadas na qualidade de excludente de responsabilidade), veio a ocorrer a obstrução do sistema de drenagem do lixiviado do aterro.” (Num. 18318899 - Pág. 19). Discorre acerca de estudos realizados por especialistas sobre o tema e conclui que “não era possível prever a obstrução do dreno de gás/chorume, totalmente executado em conformidade com projetos e normas técnicas e que não permite acesso ou verificação visual, cuja causa de obstrução não tem correlação com a situação descrita nas normas brasileiras e tampouco é descrita em publicações técnicas e científicas nacionais.” (Num. 18318899 - Pág. 23). Assim, entende o Recorrente que está demonstrada “a inexistência de responsabilidade da Agravante quanto aos fatos que sustentam o Processo Administrativo que, por sua vez, motivou a judicialização da situação; essa é a verdade ilibada que há de ser levada em consideração nos autos.” (Num. 18318899 - Pág. 23). Ressalta que está comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a atuação do Agravante e o fato ocorrido e que, assim, deve ser reformada a decisão agravada, “uma vez que traz textualizada em seu âmago o entendimento de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos - a todo peso - vale mais do que a prova fidedigna apresentada nos autos que, dada as suas nuances, sustenta indiscutível robustez da inocência do Agravante naquilo que lhe foi, indigestamente, imputado” (Num. 18318899 - Pág. 24). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses e afirma que “nas decisões proferidas no PA 00094-00001031/2019-68, total desrespeito aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da motivação, que tem a parte administrada o direito de ver seus argumentos de defesa analisados, exigindo do julgador administrativo capacidade, apreensão e isenção de ânimo para contemplar as razões apresentadas e que há muito vem a doutrina constitucional enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo” (Num. 18318899 - Pág. 31/32). Acrescenta que “não resta dúvidas de que os fatos narrados no Ofício no 030/2019 (defesa) e no Ofício no 62/2019 (Recurso Administrativo) que trazem em seu bojo tecnicidade acurada e riqueza de detalhes relativamente à não suspensão do andamento processual até a conclusão da prova pericial que, frisa-se, foi e é de grande valia, pois elucida inquestionavelmente que não houve fagulha sequer de responsabilidade do Agravante a justificar o sancionamento aplicado; da vedação ao confisco; do enriquecimento ilícito; do caso fortuito e dos inexistentes prejuízos suportados pela Administração sequer foram objeto de apreciação pela equipe administrativa da Requerida.” (Num. 18318899 - Pág. 33). Argumenta que a multa aplicada, independentemente de seu valor, é nula, uma vez que decorre de um procedimento administrativo nulo. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar a imediata da suspensão da multa aplicada e, ainda, que a parte Agravada se abstenha de praticar qualquer ato que tenha por objeto dar cumprimento à penalidade em tela; seja no que diz respeito à averbação junto ao SICAF; seja em relação à cobrança/glosa do valor da multa nas faturas vincendas dos serviços prestados pela Agravante ; (...), caso a Agravada já tenha concretizado a averbação da multa junto ao SICAF, que seja determinado a sua imediata exclusão” (Num. 18318899 - Pág. 41). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Preparo regular (Num. 18318905 e 18318906). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703974-80.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em princípio, tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, entendo que não há, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. Isso porque o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, como afirmado pelo Agravante, no sentido da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Agravante e o vazamento de chorume que ensejou a instauração do procedimento administrativo que se pretende anular. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: ‘Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.’ (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: ‘O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão n.1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA PELA INCAPACIDADE LABORATIVA DA SERVIDORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC/2015, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. Não há plausibilidade jurídica quando, a despeito das alegações da servidora pública a respeito da sua capacidade laborativa, constata-se que só por meio de dilação probatória será possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo subscrito por junta médica que, dando conta de que a recorrente esteve afastada por 1.077 dias para tratamento de moléstia por impossibilidade de desempenho de suas funções, conclui pela configuração de incapacidade laborativa total e permanente, insuscetível de readaptação funcional. 3. Inviável a determinação de pagamento de remuneração integral para a servidora sem qualquer contraprestação e sem qualquer justa causa, configurando tal situação indevido enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1057115, 07116720220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador